Tribunal: TJMT
Processo: 1016322-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016322-03.2020
EMBARGANTE: EMILLAY MORAES DOS SANTOS.
EMBARGADA: EURACY RAMOS DA VEIGA.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMILLAY MORAES DOS SANTOS em face do despacho que, ante a ausência de comprovação do pagamento, determinou a intimação da recorrente para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Em breve resumo, nas razões dos embargos a recorrente sustenta o uso de premissa equivocada, uma vez que há nas razões do agravo o pedido para a concessão de assistência judiciária, que por ora não foi analisado.
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente há pedido de assistência judiciária que não foi observado à contento na oportunidade.
Assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do fato, conheço dos embargos de declaração como pedido de reconsideração e, por conseguinte, torno sem efeito o despacho anterior de Id. 53223968, para possibilitar o processamento do agravo de instrumento.
E, neste particular, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a recorrente para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove, nos autos, os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de cópia do extrato de movimentação financeira “ATIVA” dos 05 últimos meses, da cópia do holerite para o mesmo período, da declaração do IRPF/2020 e das 02 últimas faturas de energia elétrica da residência, além de outros documentos que julgar necessários.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR